Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS. O SINDIRETA manifestou a sua concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor do anuente MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) (ID 30243074). O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 30550380). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29904383, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se o precatório em benefício de MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador